Tribunal: TJPA
Processo: 0003263-20.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003263-20.2018.8.14.0042

APELANTE: RONELSON DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º A, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA E DETRAÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
RONELSON DE JESUS FERREIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, requer a reforma da dosimetria com o reconhecimento da confissão qualificada assim como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP, em razão da situação de saúde mental do apelante, além da detração da pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, (iii) analisar a reforma da dosimetria com o reconhecimento da confissão qualificada assim como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena e (iv) averiguar o pleito de detração da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva do crime praticado de roubo qualificado restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Laudo de Perícia de verificação de sanidade mental de ID 26298508, que concluiu que o acusado/periciando era “capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento”, bem como pela prova oral colhida em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No tocante a alegação de nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como o depoimento da própria vítima, em juízo, não ocorrendo, portanto, a alegada nulidade por ausência de reconhecimento formal. Com relação ao suposto transtorno mental do apelante, verifica-se a existência de Laudo pericial de ID 26298508, realizado pelo Instituto Médico Legal, o qual concluiu que o apelante era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, não havendo que se falar em absolvição.

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima em juízo, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

5.
Da dosimetria. Reforma. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,

não havendo que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, por ter sido contraditória, além de não ter sido usada pelo juiz de primeiro grau para contribuir na elucidação dos fatos, nem tão pouco, em reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP, relacionada ao estado de saúde mental do apelante, pois restou comprovado pelo Laudo pericial de ID 26298508, que inexistem dúvidas sobre a higidez mental do apelante, tendo o referido Laudo concluído que o apelante era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, e por fim não havendo que se falar ainda em substituição ou suspensão da pena, em razão de não ter sido alterado o quantum definitivo, devendo ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

6. O p
leito de detração da pena da recorrente não merece prosperar, tendo em vista que não
há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157 §2º A, I; CPP, art. 386, VII
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RONELSON DE JESUS FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP e diante da inobservância do artigo 226, do CPP, bem como pela doença mental do apelante, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, requer a reforma da dosimetria com o reconhecimento da confissão qualificada assim como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP, em razão da situação de saúde mental do apelante, além da detração da pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

no dia no dia 24/05/2018, por volta de 14h40min, o acusado, com intuito de lucro fácil, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular da vítima Paulo Sérgio Valente da Silva
”
, fato ocorrido na comarca de Ponta de Pedras/PA

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP e diante da inobservância do artigo 226, do CPP, bem como pela doença mental do apelante.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva do crime praticado de roubo qualificado restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Laudo de Perícia de verificação de sanidade mental de ID 26298508, que concluiu que o acusado/periciando era “capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento”, bem como pela prova oral colhida em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, através de interrogatório em juízo negou a prática delitiva.

A vítima Paulo Sergio Valente da Silva, em juízo, relatou “
que no dia dos fatos estava andando em via pública falando ao celular, quando RONELSON chegou por trás, encostou um revólver em suas costas e falou: “passa o celular, perdeu!”, puxou o celular e correu. Afirmou não tem dúvidas que era RONELSON, pois já o conhecia”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

No tocante a alegação da defesa de nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como o depoimento, em juízo, da própria vítima, não ocorrendo, portanto, a alegada nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Com relação ao suposto transtorno mental do apelante, verifica-se a existência de Laudo pericial de ID 26298508, realizado pelo Instituto Médico Legal, o qual concluiu que o apelante era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, não havendo que se falar em absolvição. Imperioso destacar que não houve apresentação pelas partes de qualquer impugnação ao referido Laudo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, alegando que não há nos autos comprovação do potencial lesivo do artefato.

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima, que de maneira convicta, narrou detalhadamente como o apelante usava uma arma de fogo que foi usada por ele, para a prática do delito.

Constata-se, assim, que tal depoimento fora coerente em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

DA DOSIMETRIA

A defesa pleiteou pela reforma da dosimetria com o reconhecimento da confissão qualificada assim como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP, e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. Pleito que não merece guarida. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, por ter sido contraditória, além de não ter sido usada pelo juiz de primeiro grau para contribuir na elucidação dos fatos, nem tão pouco, em reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP, relacionada ao estado de saúde mental do apelante, pois restou comprovado pelo Laudo pericial de ID 26298508, que inexistem dúvidas sobre a higidez mental do apelante, tendo o referido Laudo concluído que o apelante era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, e por fim não havendo que se falar ainda em substituição ou suspensão da pena, em razão de não ter sido alterado o quantum definitivo, devendo

ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

DETRAÇÃO

Não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.
Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2025